Tribunal: STF
Processo: Rcl 70729
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Condor Super Center Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos da reclamação trabalhista 0000672-86.2023.5.09.0014.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber a verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pela ora reclamante, que, por sua vez, alega haver contrato de prestação de serviços de consultoria.



    Defende-se a licitude da terceirização reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. Diz-se, ainda, da constitucionalidade de prestação de serviços sem vínculo empregatício nos.



    Requer “a concessão de LIMINAR para determinar a cassação da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região nos autos do processo de nº 0000672-86.2023.5.09.0014, por Violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 958.252” e, no mérito, a confirmação da liminar.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte sem sequer ter havido a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo  no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324.  



    Colho do ato reclamado (eDoc 17, p. 8-15):



    “Negado o vínculo empregatício, mas admitida a prestação de serviços da parte reclamante em seu favor, atraiu a defesa o ônus de provar a ausência dos requisitos previstos no art. 3º da CLT, por constituir fato impeditivo dos direitos pleiteados na exordial, nos termos do art. 818, inciso II, da CLT.



    Define o art. 3º, da CLT, que empregado é toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. São requisitos da relação de emprego, ao que se depreende do texto legal, a pessoalidade, a não-eventualidade, a dependência econômica (trabalho remunerado - salário) e, por fim, a dependência jurídica (trabalhador sujeito e submetido às ordens do empregador - subordinação). Ausente qualquer um destes individualizados elementos, não se poderá ter configurada a relação empregatícia que somente se estabelece nas condições postas no supra transcrito e dissecado dispositivo celetista.



    Os depoimentos foram registrados em mídia audiovisual, disponível para consulta por meio do portal PJeMídias (fls. 362-363)



    Ao prestar depoimento pessoal, o reclamante afirmou que a pessoa jurídica continua ativa em razão de dívidas pendentes; disse que laborou apenas na loja do Ahú.



    Ao prestar depoimento pessoal, o preposto da reclamada disse que o autor foi contratado para fazer gestão empresarial e trabalhava apenas em uma loja; disse que foi contratado para gerenciar a loja.



    A testemunha Evaldo Bispo Santan, ouvida a convite do autor, relatou que não trabalhou diretamente com o autor, mas também era gerente de loja, tendo trabalhado por último na unidade do Pilarzinho; disse que trabalhou como gerente com vínculo de emprego de 2014 a 2021, passando em tal ano a trabalhar como pessoa jurídica; relatou que o diretor Maurício comunicou que o vínculo de emprego seria encerrado e que seria contratado como pessoa jurídica, o que ocorreu em setembro/2021, dando continuidade ao trabalho, não havendo mudança nas atividades realizadas; ficava fixo em uma loja e não podia se fazer substituir; disse que visitou a loja do Ahú e as atividades não mudam de uma loja pra outra.



    A testemunha Marilsa Gomes da Silva, ouvida a convite do autor, disse que trabalhou no Condor junto com o autor, no período de 2019 a 2022; a depoente era gerente de setor e já trabalhava na loja quando o autor ingressou; disse que o autor foi apresentado na loja como gerente geral, que nunca se fez substituir por outra pessoa, que o autor estava subordinado à diretoria e ao gerente regional; relatou que o reclamante não poderia mudar o layout da loja nem processos e procedimentos da loja; disse que o gerente anterior ao reclamante era Valnei e que as atividades realizadas eram as mesmas do autor; disse que o autor trabalhava das 7h30 às 18h e que ele controlava seu horário de trabalho.



    Incontroverso que o reclamante constituiu microempresa individual, MSILVA GOMES GESTAO EMPRESARIAL - CNPJ 35.521.371/0001-01 (fl. 182), que foi contratada pelo reclamado para prestação de serviços de gestão empresarial.



    Incontroverso que o labor não foi prestado a título gratuito, logo, comprovada a onerosidade. As nota fiscais de serviços (fls. 232-278) abrangem todo o período contratual, o que comprova que o trabalho se deu de forma não eventual.



    Ademais, do relato da testemunha Marilsa Gomes da Silva extrai-se que o trabalho se deu com pessoalidade, pois o autor nunca se fez substituir por outra pessoa.



    No contrato de prestação de serviços celebrado entre autor e réu consta como objeto (fl. 230): "A CONTRATADA se obriga a prestar serviços de Conusltor à CONTRATANTE, que compreende, mas não se limita, as atividades de planejamento, elaboração, diagnósticos e análise de processos e procedimentos, controle e aprimoramento dos setores de marketing, comercial, patrimônio, suprimentos, logística, gestão de pessoas, além de auxiliar em serviços complementares e no planejamento estratégico da empresa.



    Apesar de tal previsão, a testemunha Marilsa Gomes da Silva informou que o autor não poderia alterar processos e procedimentos na loja e que estava subordinado ao gerente regional e à diretoria, o que denota que atuava com subordinação. Destaca-se que a ausência de controle de jornada não desnatura a subordinação, uma vez que, atuando como gerente geral, é natural que o autor possuísse fidúcia diferenciada. Contudo, a testemunha relatou que as jornadas do autor eram fixas e regulares.



    A testemunha Evaldo Bispo Santan não trabalhou diretamente com o autor, mas visitou a loja em que o reclamante trabalhava, também atuava como gerente de loja e disse que as atividades não mudavam de uma loja pra outra. Tal testemunha informou que trabalhou com vínculo de emprego e depois prestou serviços como pessoa jurídica exercendo idêntica função do período em que registrado nos moldes da CLT, o que demonstra que o reclamado está substituindo seus gerentes contratados nos moldes da CLT pela contratação de trabalhador pessoa física sob a roupagem formal de pessoa jurídica, em franca precarização da relação laboral.



    Claro está nos autos que a dinâmica vivenciada entre as partes, com fulcro no princípio da primazia da realidade, desnatura a formalidade avençada, fazendo incidir, pois, o comando do art. 9º da CLT.



    No caso, restou demonstrado que o autor executava seus afazeres com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, situação que não se coaduna com a plena autonomia, configurando caso típico de "pejotização". Imperioso o reconhecimento de nulidade dos contratos firmados entre as partes (fls. 230-233 e 234-235), pois celebrados com o nítido intuito de inibir o reconhecimento de direitos basilares inerentes à relação empregatícia.



    Importante se faz destacar que a controvérsia trazida a exame - contratação de trabalhador pessoa física como pessoa jurídica por determinada empresa (fenômeno denominado pejotização) - não se confunde com a terceirização - que pressupõe existência de duas relações bilaterais, uma, de natureza cível, havida entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, e outra, de natureza trabalhista, formada entre a empresa prestadora de serviços e o empregado. Nesse sentido, cita-se decisão proferida pelo Exmo. Ministro Edson Fachin na Reclamação Constitucional 60.620 São Paulo:



    (...)



    Nesse sentido, cita-se recente julgado - - ROT 0000628-79-2023-5-09-0010, publicado em 03/06/2024, de relatoria do desembargador Sérgio Guimarães Sampaio - envolvendo o mesmo reclamado no qual houve manutenção do vínculo de emprego reconhecido na origem, sendo acolhida divergência suscitada pelo juiz convocado Fabricio Nicolau dos Santos Nogueira, cujos fundamentos pede-se vênia para acrescer às razões de decidir:



    (...)



    Destarte, imperioso o reconhecimento do vínculo de emprego do reclamante com o reclamado, no período de 30/10/2019 a 17/12/2022, na função de gerente geral, já considerada a projeção dos 39 dias de aviso prévio a que o trabalhador faz jus.



    A dispensa ocorreu por iniciativa do empregador, sem justa causa, como consta na cláusula 1 do instrumento particular de resilição de contrato de prestação de serviços (fl. 234).



    Diante da controvérsia acerca da remuneração do autor, tendo sido deduzido, em exordial, pleito de condenação do reclamado ao pagamento de diferenças bônus/prêmio trimestral, a questão deverá ser analisada primeiramente pelo juízo de origem, em respeito ao duplo grau de jurisdição.



    Pelo exposto, reforma-se a sentença para reconhecer o vínculo de emprego do reclamante com o reclamado, no período de 30/10/2019 a 17/12/2022 (já considerada a projeção dos 39 dias de aviso prévio), na função de gerente geral, devendo o valor do salário ser objeto de apreciação pelo primeiro grau. A dispensa ocorreu por iniciativa do réu. Determina-se a anotação da CTPS do autor nesses termos.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente